Tribunal: STF
Processo: ARE 1467532
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO RURAL. MENOR DE DOZE ANOS. AUSÊNCIA DE PROVA ASSENTADA PELA TURMA RECURSAL DE ORIGEM, COM BASE NA LEI 8.213/1991. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos (Doc. 49) de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional (Doc. 45), objetivando a reforma de acórdão da 4ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Doc. 16), que manteve sentença que julgou improcedente pedido de revisão do benefício previdenciário de aposentadoria por tempo de contribuição (Doc. 2, p. 12), relativo a período rural laborado como segurado especial, anterior aos doze anos de idade, com o recálculo do benefício desde 26/06/2013 e o consequente pagamento das parcelas vencidas e vincendas. 



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 20).



    Nas razões do apelo extremo, Revelino de Oliveira apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que, “enquanto o Acórdão limita o reconhecimento do tempo de serviço a partir dos 12 anos de idade, a interpretação do artigo 7°, XXXIII, CF é uníssona no sentido de garantir a proteção das crianças e adolescentes, devendo ser interpretado em benefício do menor” (Doc. 45, p. 5). Afirma que há uma “significativa e importante evolução jurisprudencial a respeito do assunto, sedimentando o entendimento que é possível o reconhecimento de período rural anterior aos 12 anos de idade” (Doc. 45, p. 5). Requer, ao final, o provimento do recurso para “reconhecer o período rural anterior aos 12 anos de idade, de 23/02/1979 a 22/02/1983” (Doc. 45, p. 10).



    O INSS não apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    A Presidência das Turmas Recursais do Rio Grande do Sul inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que se trataria, na espécie, de matéria infraconstitucional (Doc. 47).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    In casu, o acórdão ora recorrido consignou, in litteris:



    “Embora não se possa negar a vocação rurícola do grupo familiar em que inserida a requerente, nem tampouco que a mesma, dentro de suas possibilidades, efetivamente participava das tarefas campesinas desde a infância, resta inviável reconhecer que o auxílio por ela prestado no intervalo recorrido fosse indispensável ou significativamente relevante à subsistência do núcleo familiar, como exige a lei de regência.



    Em tal sentido, o documento escolar juntado aos autos (ev. 1- PROCADM3, fl. 12) indica que a parte autora cursou o ensino fundamental em período concomitante ao debatido no presente recurso inominado. Nesse contexto, entendo que eventual labor ou colaboração de uma criança menor de 12 anos, cuja força de trabalho é naturalmente limitada, não pode ser considerada indispensável ao sustento do grupo familiar, mormente em razão do fato de que boa parte da jornada diária estava dedicada aos estudos. 



    Assim, forçoso reconhecer que não restou demonstrada, pela prova dos autos, a indispensabilidade da colaboração da parte autora nas lides campesinas durante o período recorrido, requisito indispensável ao reconhecimento da atividade rural em regime de economia familiar, sendo caso, portanto, de manutenção da sentença.” (Doc. 16, p. 4, destaquei)



    Destarte, verifica-se que a Turma Recursal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.213/1991), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República.



    Demais disso, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)  



    Nesse sentido foram as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes ao presente: ARE 1.468.034, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/11/2023; ARE 1.447.952, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 26/10/2023; ARE 1.454.204, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/10/2023; e ARE 1.435.017, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 06/06/2023.



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente